Tribunal: TJDFT
Processo: 0701173-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. CHEQUES DEVOLVIDOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 833, IV, e § 2o, DO CPC.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de execução, rejeitou pedido de penhora sobre o salário de um dos agravados.
2. A penhora das verbas salariais pode ocorrer nos casos expressamente previstos no artigo 833, IV, e § 2o, ambos do CPC, e em situação excepcionalíssima, quando não seja capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, o que deve ser aferido em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial (STJ -RESP 1.582.475-MG).
3. No caso dos autos, não se demonstrou que a penhora de percentual do salário de um dos agravados se amoldaria às exceções legais e jurisprudencial.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.